Tribunal: STJ
Processo: 0000035-38.2024.8.27.2702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998179 - TO(2025/0272542-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO FERNANDES RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
E
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem.
2. A parte agravante alegou inexistência do óbice contido na Súmula n. 7/STJ,
sustentando que o agravo esclareceu, por meio de cotejo entre as teses
recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, que o conhecimento da
insurgência dispensaria o revolvimento probatório.
3. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de impugnação
específica e dialética de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a incidência da
e do
Súmula n. 182/STJ
art. 932,
III, do CPC, aplicável ao processo penal por força do
o do CPP.
art. 3
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental infirmou,
de forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, especialmente o óbice da Súmula n. 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. O conhecimento do agravo pressupõe o cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, conforme o princípio da dialeticidade.
6. A ausência de demonstração técnica, por meio de cotejo analítico, de que a
pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato fático-probatório,
torna a impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento da decisão
agravada.
7. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar o óbice da
a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do
Súmula n. 7/STJ,
acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito, não bastando
alegações genéricas.
8. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
e da regra do
III,
Súmula n. 182/STJ
art. 932,
do CPC, aplicável ao processo penal por força do
o do CPP.
art. 3
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54121785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 38741949-d657-4baf-9348-6ccb986c74b5

Tese de julgamento:
1. O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe a impugnação
específica e suficiente de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, conforme o princípio da dialeticidade. 2. A ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da
e da regra do
III, do CPC, aplicável
Súmula n. 182/STJ
art. 932,
ao processo penal por força do
o do CPP. 3. Para afastar o óbice da
art. 3
é necessário demonstrar, com base nas premissas fáticas do
Súmula n. 7/STJ,
acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito, não bastando
alegações genéricas.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP,
o;
art. 932,
art. 3 Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025;
STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2548204/RN,
Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2400759/SP,
Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em 05.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 38741949-d657-4baf-9348-6ccb986c74b5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998179 - TO(2025/0272542-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO FERNANDES RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
E
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem.
2. A parte agravante alegou inexistência do óbice contido na Súmula n. 7/STJ,
sustentando que o agravo esclareceu, por meio de cotejo entre as teses
recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, que o conhecimento da
insurgência dispensaria o revolvimento probatório.
3. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de impugnação
específica e dialética de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a incidência da
e do
Súmula n. 182/STJ
art. 932,
III, do CPC, aplicável ao processo penal por força do
o do CPP.
art. 3
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental infirmou,
de forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, especialmente o óbice da Súmula n. 7/STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54121788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:07
Código de Controle do Documento: e15b1c89-dd55-4ba8-ace1-3e344404d2dd

5. O conhecimento do agravo pressupõe o cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, conforme o princípio da dialeticidade.
6. A ausência de demonstração técnica, por meio de cotejo analítico, de que a
pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato fático-probatório,
torna a impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento da decisão
agravada.
7. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar o óbice da
a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do
Súmula n. 7/STJ,
acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito, não bastando
alegações genéricas.
8. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
e da regra do
III,
Súmula n. 182/STJ
art. 932,
do CPC, aplicável ao processo penal por força do
o do CPP.
art. 3
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe a impugnação
específica e suficiente de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, conforme o princípio da dialeticidade. 2. A ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da
e da regra do
III, do CPC, aplicável
Súmula n. 182/STJ
art. 932,
ao processo penal por força do
o do CPP. 3. Para afastar o óbice da
art. 3
é necessário demonstrar, com base nas premissas fáticas do
Súmula n. 7/STJ,
acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito, não bastando
alegações genéricas.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP,
o;
art. 932,
art. 3 Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025;
STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2548204/RN,
Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2400759/SP,
Documento eletrônico VDA54121788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:07
Código de Controle do Documento: e15b1c89-dd55-4ba8-ace1-3e344404d2dd

Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em 05.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS PAULO
FERNANDES RODRIGUES contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo

em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante alega que inexiste
o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ, porquanto o agravo esclareceu, por meio do
cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, que o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.

VOTO
O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante não refuta, de maneira
pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo não supera seu próprio juízo
de admissibilidade, o que impede a análise do recurso especial.
No caso concreto, como declinado na decisão impugnada, o agravante não
observou tal requisito processual.
A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na vedação ao reexame de
provas, conforme a
(fls. 361-365). A argumentação do agravo, contudo,
Súmula n. 7/STJ
falhou em infirmar adequadamente a aplicação do referido óbice.
Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal
não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração
jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se
Documento eletrônico VDA54121788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:07
Código de Controle do Documento: e15b1c89-dd55-4ba8-ace1-3e344404d2dd

pretende o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025)
Sob a mesma perspectiva:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE
SÚMULA N. 182/STJ.
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o,
ART. 2
INCISO II, DA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS.
LEI N. 8.137/1990.
DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls.
), se
1168/1183
extrai que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls.
Súmula n. 7/STJ
).
1140/1157
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para
que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC,
julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai
(
a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. AREsp 2548204/RN,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
22/08/2025)

Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
art. 932, inciso III,
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO
AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
Documento eletrônico VDA54121788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:07
Código de Controle do Documento: e15b1c89-dd55-4ba8-ace1-3e344404d2dd

inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento
do agravo, nos termos do art. 932, III, do
par
CPC/2015; art. 253,
ágrafo
único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. "O momento processual adequado para a impugnação completa dos
termos da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e
não o agravo regimental oposto contra a decisão que aplicou o mencionado
óbice sumular" (AgRg no
relator Ministro Antônio
REsp n. 1.991.029/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
(AgRg no
Rel.
3 . Agravo regimental improvido.
AREsp 2400759/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
05/03/2024,
11/03/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:07
Código de Controle do Documento: e15b1c89-dd55-4ba8-ace1-3e344404d2dd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0272542-4
AREsp 2.998.179 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000353820248272702 353820248272702
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO FERNANDES RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO FERNANDES RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055514=0209245:10@
2025/0272542-4 - AREsp 2998179 Petição : 2025/0124405-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:08:58
Código de Controle do Documento: D72A8E93-415E-41C0-A75E-F1CC15E5CD83